Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009685-60.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATHALYA MACHADO DE SOUZA - CPF: 057.677.021-36 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009685-60.2023.8.11.0055.

Recorrente:
NATHALYA MACHADO DE SOUZA.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 08 a 11/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURIDICA DEMONSTRADA -
CONTATO ASSINADO JUNTADO EM FASE RECURSAL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 210054204, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 99,81
(noventa e nove reais e oitenta e um centavos)
, que afirma desconhecer.

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios, trazidos na fase recursal, somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou evidente a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado, tendo em vista a
relação jurídica entabulada entre as partes,
conforme proposta de abertura de conta, cartão de assinaturas, bem como o termo de adesão a produtos e serviços, devidamente assinados,
anexados em contrarrazões recursais

(ids. 210054208/

210054210, 210054214/210054215
), que comprovam a
contratação
,
as quais
não foram impugnadas pela reclamante.

Cabe salientar que, após a apresentação das contrarrazões e documentos pelo recorrido, a parte autora manifestou no processo, pugnando pela dilação de prazo para apresentar documentos hábeis à comprovação de sua hipossuficiência financeira (id. 210054218).

A Súmula 32, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos. Portanto,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pela autora, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, vê-se que o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024